Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DIABETES “MODY”. PAINEL DE SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERAÇÃO – NGS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. URGÊNCIA AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.

2. O requisito de urgência exigido pelo artigo 300 do CPC para determinar a realização de procedimento médico não é preenchido quando não é comprovado o risco iminente de saúde ou de vida do paciente.

3. Não preenchidos os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, impõe-se indeferir a tutela de urgência.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.